Tribunal: STF
Processo: Rcl 64033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Unidade de Neurologia Clínica Dimpna EIRELI contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000088-21.2018.5.09.0652), por suposta usurpação de competência da CORTE, em razão da rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face de Agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “[...] em se tratando de questão com tese firmada (660, no caso) e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo, o que importa dizer, com livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF. 



    Desse modo a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (ofensa a coisa julgada) não transcende o interesse meramente individual das partes, está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador, acerca da questão versar sobre matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte. 



     [...] ao entender por não ter repercussão geral o recurso extraordinário, negando seguimento ao agravo que visava destrancá-lo, deixou de atentar a questão já se encontra definida como tema e tese vinculante obrigatória quando o julgador não mais fará um juízo de uniformização da interpretação dada, mas sim de cassação da não aplicação de um padrão decisório ou com interpretação desconforme com a que levou o STF a decidir em controle concentrado de constitucionalidade de obediência erga omnes e observância aos demais órgãos do judiciário, porquanto, no caso concreto, o relator coator entendeu que a questão relativa a ofensa a coisa julgada, sem a necessidade de análise de matéria infraconstitucional, não é nova no âmbito do TST, e que, a decisão não atenta contra a jurisprudência sumulada do STF.



    [...]



    Conforme se extrai do trecho do v. Acórdão exarado em sede de Agravo Interno (TST), o d. Juízo entendeu que não houve ofensa à coisa julgada, vejamos:



    [...]



    Com a devida venia, há ofensa à coisa julgada no primeiro Recurso Ordinário e sua decisão. 



    [...]



    Permissa maxima venia, deve ser revisado o v. Acórdão que entende que a reabertura da instrução processual se dá no limite recursal e, após, afirma que o contorno do pedido é diferente do que consta expressamente grafado na peça recursal, escolhendo qual ato pode ser anulado e qual ato pode ser mantido.”



    Ao final, requer “seja declarada a manifesta ofensa ao amplo direito de defesa, declarando nula a r. sentença de primeiro grau, remetendo-se os autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 20/11/2023. 



    Como se observa, em 6/12/2022 foi publicada decisão na qual o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário, “diante da ausência de repercussão geral” e determinou a baixa dos autos à origem após o decurso do prazo recursal. Houve expressa menção ao Tema 660 que fixou a seguinte tese jurídica:



    “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”. (ARE-748371, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1°/8/2013). 



    Interposta petição de Agravo em 16/12/2022, os Ministros do Órgão Especial do TST, por unanimidade, em Acórdão publicado em 17/08/2023, negaram provimento ao agravo, condenando a parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos da ementa a seguir transcrita:



     “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA RECLAMADA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. A questão discutida envolve matéria atrelada ao que dispõe o Tema 660 do ementário temático de repercussão geral do STF, em que firmada a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, que concluiu por não admitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1,030, I, ‘a’, do CPC. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” 



    Em 24/8/2023 a Reclamante opôs Embargos de Declaração que não foram acolhidos pelo Órgão Especial do TST em Acórdão publicado em 10/11/2023. Não consta do andamento processual qualquer outro recurso interposto pela parte. 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente